Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703989-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMAR PORTO FILHO, FELIPE NOBREGA DE GALIZA FILHO, FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA, FRANCISCA JACOBINO LIMA, FRANCISCO ALENCAR UCHOA, ITACY OLIVEIRA DE FREITAS, IVONALDO PEREIRA RAMALHO, JOSE TRINDADE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, requerem a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover quaisquer descontos na remuneração dos recorrentes, especialmente quanto a supressão das rubricas BRESSER e URP da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas, restabelecendo os valores ilegalmente suprimidos. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, os agravantes pretendem a determinação para a parte ré retornar o pagamento do aumento salarial utilizando as rubricas “Bresser” e “URP” na base de cálculo para o reajuste. Contudo, não se constata, neste momento processual, a probabilidade do direito e a irreversibilidade da decisão, uma vez que a administração pública pode vir a restituir os valores nas futuras folhas de pagamento. Com efeito, a Administração Pública detém o poder/dever de rever os seus atos com fundamento no princípio da autotutela. Além disso, a matéria é controvertida, devendo, em cognição sumária, ser afastada a presença dos elementos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator